Tribunal: TJDFT
Processo: 0708332-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708332-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILVA DIAS DOS ANJOS CARDOSO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NILVA DIAS DOS ANJOS CARDOSO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos do Processo no 0013165-69.2015.8.07.0018, em que litiga com DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, que indeferiu a expedição de precatório complementar em razão da preclusão. Em suas razões recursais os agravantes asseveram a existência da plausibilidade do direito invocado e, também, o desacerto da decisão agravada, destacando que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, eis que os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar, restando, portanto, evidente, sob qualquer enfoque, o periculum in mora. Requerem, ao final, a concessão do efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 24237529). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, embora a relevância das alegações recursais, não restou demonstrada, de plano, a probabilidade do direito alegado. A questão suscitada pelos agravantes não é pacífica neste Tribunal de Justiça e, considerando a natureza da verba pleiteada, há vedação expressa na concessão do pedido, na forma do que estabelece o artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil. Ademais, também não se vislumbra o perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo que autorize a concessão do pedido de requisição complementar, de maneira que não se possa aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 20 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator